Tribunal: TJDFT
Processo: 0714462-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714462-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABEL FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por ABEL FERREIRA DE SOUZA contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema repetitivo n. 1.169 pelo STJ. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 152199993, dos autos referência): “I. Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” III. Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Intime-se” Opostos embargos declaratórios, porém, rejeitados (ID 153995475, dos autos referência). Nas razões recursais o agravante alega que somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, isto é, processos em que o tema afetado seja objeto de litígio entre as partes, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia. Aduz que a decisão de suspensão não pode alcançar questões preclusas (art. 502, CPC). Relata que a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez), e que, no presente caso, não foi impugnada pelo devedor, o que obsta a submissão ao Tema 1.169. Defende ainda que, mesmo que houvesse o devedor suscitado a matéria em foco, tal discussão não é a única controvertida nos autos, o que pode levar a suspensão de decisão do Juízo apenas sobre a questão pendente afetada ao Tema repetitivo e prosseguir em relação às demais questões a serem enfrentadas. Informa que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, §2o, do CPC, pelo que, defende a prescindibilidade de liquidação. Por fim, pugna concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito na origem com a expedição do ofício requisitório. Preparo recolhido. Recurso não contrariado. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Como relatado, o agravante pretende reformar a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença, a fim de aguardar o julgamento do Tema 1.169 pelo c. STJ. No caso em comento, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo n.o 32.159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação, a partir de janeiro de 1996. O exequente, ora agravante, apresentou planilha de cálculos referente ao período de janeiro/96 a março/1997, cujo montante atualizado até 30.06.2021 é de R$16.888,32. O devedor, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso no valor da execução. Apresenta como valor devido, a quantia de R$9.815,07. Aduz que o fator de correção monetária a partir de 29/06/2009 deve ser a TR e não o IPCA-E, como apresentado pelo exequente. Nessas circunstâncias, verifica-se que o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do feito na origem. Ora, a matéria submetida a exame pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.169), sob o rito dos recursos repetitivos, tem como questão: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Nesse sentido, o que se busca delimitar é a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. Em que pese se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. Ademais, o devedor já apresentou os próprios cálculos de liquidação, destoando dos cálculos apresentados pelo credor, apenas quanto ao índice de correção a ser utilizado em determinado período. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo para determinar o levantamento da ordem de sobrestamento e restabelecer o regular processamento do feito. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se e intimem-se Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator